Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-43.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – PEDIDO DE REFORMA – REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIOR DESABONO REGISTRADO QUE NÃO RESULTOU ESCLARECIDO PELA DEMANDANTE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – PEDIDO DE REFORMA – REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIOR DESABONO REGISTRADO QUE NÃO RESULTOU ESCLARECIDO PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, EDITADA PELO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001260-43.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ELIANA BUENO
TEODOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001260-43.2018.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 42211
APEL.No: 1001260-43.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ 1a VARA CÍVEL
APTE. : ELIANA BUENO TEODOSO
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM
PRESENTES DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PEDIDO DE
REFORMA
REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO

ANTERIOR
DESABONO
REGISTRADO
QUE
NÃO
RESULTOU
ESCLARECIDO
PELA
DEMANDANTE

APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No
385, EDITADA PELO C. STJ
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 61/63, pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c.c. Pedido de Indenização por Danos
Morais, nos moldes em que proposta por ELIANA BUENO TEODOSO contra BANCO
ITAUCARD S/A., o que se deu para a específica finalidade de “declarar inexigível débito
no importe de R$ 250,00, este referente ao contrato 002322181910000”, para no mais
julgar improcedente o pedido com relação a indenização por danos morais que foi buscada
pela ocupante do polo ativo, isto diante da existência de outras anotações desabonadoras
mantidas em seu nome. No mais, foi carreado ao ocupante do polo passivo, porque vencido
em maior extensão, condenação ao pagamento da metade das custas processuais, bem
como de Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em R$ 500,00 (quinhentos
reais).
Alega a ocupante do polo ativo em razões devidamente juntadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001260-43.2018.8.26.0462 -Voto no
3
67/81, que a R. Sentença proferida deve se constituir em alvo de reforma, ainda que de
forma parcial, uma vez que o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida
a sua apreciação no feito, assim reafirmando que a casa de valores recorrida agiu de
maneira inadequada ao promover ao registro maculador de seu nome junto aos cadastros
restritivos mantidos pelos órgãos tidos como de proteção ao crédito, fato esse que gerou
danos de ordem extrapatrimonial, danos estes que devem ser reconhecidos presentes e
indenizados, independentemente da existência de outras anotações desabonadoras
anteriormente registradas contra seu nome, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, com a consequente condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos
danos morais que lhe foram impostos, bem como a suportar também, a efetiva condenação
no que toca a arcar com o pagamento da totalidade das custas processuais decorrentes da
sucumbência.
Recebido o recurso, o recorrido, ainda que devidamente intimado,
deixou de apresentar suas devidas contrarrazões, conforme certificado a fls. 122 do feito,
subindo então o conjunto a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela autora não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença como colocada sob ataque se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no conjunto constante do todo processado.
Cabe registrar em primeiro enfoque, que aspecto relativo a
inexigibilidade dos valores exigidos da requerente, com a consequente exclusão do nome
da autora dos cadastros desabonadores mantidos junto aos órgãos de proteção ao crédito,
ao menos no tocante ao débito em debate nos autos, já foi devida e corretamente
reconhecido em 1o Grau pelo D. Sentenciante, razão pela qual, em relação a tal aspecto, de
rigor se dar por superada a discussão da matéria, uma vez que não comporta mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001260-43.2018.8.26.0462 -Voto no
4
enfrentamento no presente feito, haja vista que o entendimento adotado pelo Juízo, ao
menos nesse sentido, resultou plenamente ajustado a realidade demonstrada no conjunto
carreado ao processo, tanto é que não foi alvo de recurso por qualquer das partes ainda
litigantes, motivo pelo qual deve a questão como recolocada em exame se restringir, única
e tão somente, ao cabimento, ou não, de condenação da empresa bancária recorrida, no que
toca a arcar com a devida compensação pelos danos extrapatrimoniais perseguidos pela
autora, conforme pleiteados por ela em sua peça primeira, e agora alvo de efetiva
reiteração, conforme indicados em suas razões de Apelo.
Assim, diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo
processado, de rigor firmar entendimento no sentido de que o posicionamento adotado em
1o Grau se mostrou plenamente adequado a realidade estampada nos autos, o que se
registrou no momento em que, como já indicado, definiu o Juízo pela inexigibilidade do
débito questionado, o mesmo se verificando quanto a inexistência do dever de indenizar,
isso em decorrência da necessária adoção do quanto vem disposto pela Súmula no 385, nos
moldes em que editada pelo C. STJ, esta que define que desabonos anteriores, desde que
registrados e não esclarecidos, ao menos suficientemente, impedem indenização.
Ora, ainda que se possa reconhecer que não se coloque como
absoluta a adoção dos limites da Súmula em questão, pois registros negativos anteriores
não devem se prestar a impedir o reconhecimento de que novos desabonos venham a
macular mais ainda o nome daquele que já esteja desabonado, assim ressaltando sua
condição indevida, é fato que no caso em exame, os motivos que deram suporte a anotação
anterior (fls. 28/29), esta negativadora do nome da demandante, não resultaram
devidamente esclarecidos, sendo importante anotar nesse exato ponto que a anotação
prévia, conforme realizada pelo “Banco do Brasil S/A”, não se encontrava excluída no
momento em que promovido o apontamento debatido neste feito, o que se deu pelo “Banco
Itaucard S/A”, circunstâncias essas que justificam a aplicação do entendimento emanado
do C. STJ, e que permite entender que o inconformismo recursal nesse sentido deduzido
pela autora não deve se constituir em alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001260-43.2018.8.26.0462 -Voto no
5
Importante anotar também nesse exato ponto, que não deve
prevalecer o entendimento segundo o qual a aplicação da Súmula como indicada apenas se
dê nos casos em que a lide for promovida contra os órgãos que são tidos como voltados a
proteção ao crédito, e que tenham por objeto a inexistência de notificação prévia do
interessado, uma vez que se mostra adequada sua incidência nas ações propostas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição irregular, conforme posicionamento adotado em
sede de Recurso Repetitivo pela Segunda Turma do C. STJ, o que se deu por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.386.424/MG, datado de 27 de abril de 2016, por Voto
da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti, pelo qual resultou definido que:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA
PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção
ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
Em assim sendo, de rigor a manutenção do posicionamento adotado
em 1o Grau, pelo qual resultou reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da lide, com
afastamento, no entanto, da pretensão indenizatória deduzida na exordial, pois o Juízo de
maneira plenamente adequada apreciou todas as questões como colocadas em debate no
feito, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, inclusive no que diz respeito aos limites dos Honorários Advocatícios, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001260-43.2018.8.26.0462 -Voto no
6
vista que sequer foram apresentadas contrarrazões pelo complexo bancário recorrido, o que
afasta a aplicação da regra prevista pelo artigo 85, §11, do CPC de 2015.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos exatos
termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator